Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO VALOR DAS PRESTAÇÕES. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXERCIDA POR MEIO DA AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA LABORAL ANTERIORMENTE MANTIDA PELO ALIMENTANTE. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos não pode ser objeto de exame no curso da presente fase de cumprimento de sentença originária de ação de alimentos ajuizada pelo recorrido. Com efeito, esse direito formativo constitutivo negativo deve ser exercido por meio da respectiva ação de revisão.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. A estipulação do valor da prestação de alimentos em valor vinculado à remuneração recebida pelo alimentante consiste apenas em parâmetro usual para subsidiar o exame do aludido binômio, bem como da situação financeira do alimentante. 2.2. A obrigação em referência não se torna ilíquida por força da extinção da relação jurídica laboral anteriormente havida pelo alimentante. Em verdade, subsiste a liquidez da obrigação, pois o quantum já havia sido fixado de modo expresso na sentença proferida nos autos do processo originado pela ação de alimentos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.